Tribunal: TJDFT
Processo: 0732286-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732286-86.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA KAROLINA FERREIRA ALVES AGRAVADO: LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO FERNANDA KAROLINA FERREIRA ALVES opôs Embargos de Declaração em face da r. decisão exarada sob o ID 29832480, pela qual esta Relatoria não concedeu a antecipação da tutela recursal requerida pela ora embargante, em razão de não vislumbrar, em cognição sumária, a plausibilidade do direito vindicado e a consequente possibilidade de suspender o contrato de financiamento acordado. A embargante sustenta que a r. decisão embargada incorreu em omissão sobre a violação de cláusula contratual e dos princípios da transparência e do tratamento digno a se dispensar ao consumidor alegados no Agravo de Instrumento. Pleiteou, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para o fim de reformar a r. decisão embargada e suspender o pagamento referente ao contrato de financiamento do veículo. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. A embargante aduz haver omissão na decisão proferida, pois, a despeito de ter enfrentado a matéria sobre a conectividade dos contratos de compra e venda e mútuo, com espeque no art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que não estavam presentes os requisitos aptos à concessão de tutela de urgência, em face da não demonstração da plausibilidade do direito invocado. Olvidou-se, segundo a embargante, de considerar o requisito de perigo da demora, uma vez que a primeira parcela do financiamento tem vencimento na data de hoje - 13/10/21. Destacou, ademais, que a pretensão se esteia na possibilidade de arrependimento prevista na cláusula 7a do contrato de compra e venda do veículo (ID104287222 do processo orginário), embora destaque que o mencionado arrependimento decorra da falha na prestação do serviço e dos vícios ocultos do produto, aptos a ensejarem a resilição contratual. Na petição inicial (ID 104287214 na origem) e também na petição de agravo (ID 29764080), a argumentação se baseia nos defeitos do produto e na falha na prestação do serviço da ré, que importaram na quebra de confiança e na impossibilidade, por isso mesmo, de manutenção do negócio. O conhecimento do presente recurso se justifica na medida em que, de fato, não houve pronunciamento sobre o alegado direito de arrependimento a estear a pretensão de obtenção de tutela liminar, com o fim de sustar a obrigação de adimplir o contrato de financiamento coligado ao de compra e venda do veículo. No entanto, o reconhecimento da omissão não terá o condão de alterar a conclusão obtida na análise da controvérsia em sede de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento. Dou as razões. A cláusula 7a do contrato entabulado pelas partes faz alusão ao arrependimento prévio à concretização do contrato, que, no caso concreto ocorrera com o pagamento da entrada no valor de R$ 4.990,00 (Quatro mil, novecentos e noventa reais) e entrega do veículo em 14.08.21. O defeito posteriormente apresentado levou a agravante, ora embargante, a pleitear o devido conserto, o que de fato ocorrera, resultando na posterior entrega do carro em 24.08.21. Ressalte-se que o veículo se encontra na posse da agravante que, por hora, aponta como defeito remanescente o mau funcionamento do som. Desse modo, ainda que a agravante se refira a um suposto direito de arrependimento, com a atribuição de culpa ao vendedor, a invocação não passa de pretensão de rescisão contratual pelos vícios apontados, tal qual se infere da argumentação e consequências a ela atribuídas, constituindo-se no debate onde deve ser apurada a responsabilidade contratual, na análise de pacto perfectibilizado com a entrega do produto que permanece em uso pela consumidora. Note-se que a própria negativa do vendedor em aceitar o “arrependimento” se constituiu, para a consumidora, em quebra do contrato e falha na prestação do serviço, importando na resilição pretendida. A subsistência do vício do produto, assim como a falha na prestação do serviço, portanto, estão, como afirmado na decisão embargada, passíveis de ser demonstradas em cognição exauriente, não tendo sido possível a sua constatação em cognição sumária. Como é cediço, para que seja possível a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração cumulativa dos dois requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Depreende-se daí verdadeiro truísmo de que a presença de apenas um deles não autoriza a medida extrema de antecipação da tutela inaudita altera pars. Reitero que, a meu sentir, nos moldes do que foi decidido na origem, não se encontram configurados os requisitos para a concessão da tutela consistente na suspensão do pagamento das parcelas financiadas, em face da ausência da demonstração da probabilidade do direito à resilição contratual, ao menos neste momento processual. Registro, ademais, que caso sejam devidamente aferidos os vícios do produto alegados pela consumidora, com a consequente quebra do pactuado, os valores dispendidos para o pagamento do financiamento comporão, obrigatoriamente, o montante que lhe será restituído, não se constituindo em risco ao resultado útil do processo, por conseguinte. Com estas considerações, recebo e acolho os Embargos de Declaração para integrar os esclarecimentos à decisão embargada, mantendo-a integralmente, entretanto. Intimem-se as partes embargadas/agravadas conforme determinado na decisão sob o ID 29832480. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos Brasília/DF, 13 de outubro de 2021 às 16:04:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora